Tribunal: TJPA
Processo: 0809889-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809889-12.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ RONALDO MONTEIRO BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS. Decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente fundamentada em elementos concretos dos autos, diante das declarações da vítima, conforme Boletim Policial, afirmando ter sofrido violência doméstica por parte de seu irmão, o qual, dentre outras condutas, lhe proibiu de ter contato com sua genitora.
Ademais, m
aiores incursões sobre a necessidade ou não das medidas impostas ao paciente, demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que se mostra inviável na via restrita do remédio constitucional
,
por sua natureza célere, desprovida de dilação probatória.
Writ
denegado.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Jorge Ribeiro Dias dos Santos em favor de LUIZ RONALDO MONTEIRO BRITO, com fundamento no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Narra o impetrante ter sido imputado ao paciente a prática de violência doméstica contra sua irmã, em virtude de, em tese, proibi-la de ter contato com a sua genitora, de quem ele é curador, razão pela qual foram impostas medidas protetivas em desfavor do coacto, a exemplo da proibição de se aproximar da ofendida, no limite mínimo de 500 metros, e com ela se comunicar, bem como de frequentar a residência e o local de trabalho da mesma.

Alega, em síntese, inexistirem os motivos ensejadores das referidas medidas, pois ausentes riscos à incolumidade física da suposta vítima, ressaltando, ainda que o paciente é curador de sua genitora, com quem reside e que depende de sua presença, sendo que por conta de tais medidas precisou se ausentar de sua casa, pois a vítima reside nos fundos do aludido imóvel.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a revogação ou flexibilização das medidas protetivas impostas em desfavor da paciente, ou ainda, trancamento da ação penal de origem, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram distribuídos no plantão judicial; todavia, a Desa. Plantonista não vislumbrou que o presente caso se enquadrava nas hipóteses excepcionais de processamento do
writ
em plantão (ID 10266684), tendo sido distribuído regularmente à minha relatoria, sendo que em virtude do meu afastamento funcional, em razão do gozo de férias (período de 14/07 a 02/08/2022), foram redistribuídos para apreciação da liminar ao Des. Rômulo Nunes, o qual denegou o aludido pedido e solicitou informações à autoridade inquinada coatora (ID 10284715).

O impetrante formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (ID 10311816), tendo o Des. Relator se reservado para apreciar o aludido pleito após as informações do juízo inquinado coator (ID 10316583), que as prestou devidamente (ID 10339998), e em seguida, foi exarada decisão indeferindo o citado pedido (ID 10342585).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID 10575648).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante inexistirem motivos para a manutenção das medidas protetivas impostas em desfavor do paciente, pelo que requer seja as mesmas revogadas.

De início, mister ressaltar que a violência doméstica e familiar contra a mulher pode se configurar não só mediante ofensa física, mas também psicológica
[1]
, sexual ou patrimonial, cabendo ao Estado a intervenção necessária para assegurar os mecanismos de prevenção a todas as referidas formas de violência.

Vejamos excerto do
decisum
vergastado, na parte que interessa (ID 68831718):

“2. Conforme consta na ocorrência policial: Declara que estar sendo proibida de ter contato com sua genitora pelo seu irmão LUIZ RONALDO MONTEIRO BRITO, (....). Declara que seu irmão tem a curatela da mãe e espalhou câmeras pela casa e fica com o companheiro dele; que sofre por não ter acesso a mãe: que seu irmão coxixa dela com o companheiro dele e falou dela no grupo da família. Declara que mora nos: fundos e sua genitora na parte da frente com o requerido e a companheiro dela: Que, seu acesso é o tempo todo pela parte da frente do imóvel, tendo que passar por dentro da casa da mãe para ir para a sua que é construída nos fundos (...).

3. A representação contra o agressor requerendo a aplicação de medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

É o breve relatório. Decido.

4. O conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher encontra-se esculpido no art. 5º da Lei 11.340/06, como sendo ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, nos seguintes contextos: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. (grifo nosso)

5. A violência doméstica e familiar pode se configurar mediante violência física, psicológica, sexual ou patrimonial.

6. Mais adiante, a referida lei, conhecida como Lei Maria da Penha, prevê, em seu art. 22, as chamadas medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos: I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

7. De todo o exposto, entendendo presentes os requisitos legais e estabeleço, de imediato, as seguintes medidas protetivas em favor de SUANE MARIA MONTEIRO BRITO em desfavor de LUIZ RONALDO MONTEIRO BRITO. a) PROIBIÇÃO de aproximar da ofendida, de seus familiares, das testemunhas, para tanto, fixo o limite mínimo de distância de 500 metros entre aqueles e o requerido; b) PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, c) PROIBIÇÃO de frequentar a RESIDENCIA DA OFENDIDA QUE RESIDE NA PARTE DOS FUNDOS DO IMÓVEL DA GENITORA: LOCAL DE TRABALHO: SESMA, NA JOSE MALCHER -SAO BRAZ. (...)” (grifos nossos)

Da leitura do aludido
decisum
, constatou-se que, ao contrário do alegado, as medidas protetivas deferidas pelo juízo
a quo
visam proteger a vítima, diante de seu estado de vulnerabilidade, tendo em vista as circunstâncias fáticas por ela relatadas, conforme Boletim Policial,
havendo necessidade de se
resguardar a integridade psíquica da mesma.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG: HABEAS CORPUS - EXTINÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Considerando que não foram trazidos aos autos elementos aptos a demonstrar a necessidade de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas, não há na decisão combatida flagrante ilegalidade capaz de incorrer em constrangimento ilegal que se mostre suficiente à concessão do pleito por esta via sumaríssima. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.148573-3/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/08/2022, publicação da súmula em 10/08/2022)

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE NECESSIDADE E URGÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 se prestam a resguardar a vítima, seus familiares e seu patrimônio, em contexto da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher e, havendo necessidade da sua manutenção para fins de acautelar a integridade física e psíquica da ofendida, a manutenção da sentença singular é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0058.21.000141-6/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021)

Ademais, m
aiores incursões sobre a necessidade ou não das medidas impostas ao paciente demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que se mostra inviável na via restrita do remédio constitucional
,
por sua natureza célere, desprovida de dilação probatória.

Por fim, não tendo sido demonstrado constrangimento ilegal imputado ao paciente, não há que se falar em revogação ou flexibilização das aludidas providências emergenciais, tampouco em trancamento de ação penal, ressaltando-se que, das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, sequer é possível verificar ter sido a mesma instaurada em desfavor do paciente.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

[1]
Art. 7, Lei, 11343/06:
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
(...)
II- a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação

Belém, 05/10/2022